Tribunal: TJSP
Processo: 1123245-03.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONCESSÃO COMERCIAL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com relação à corré administradora de consórcio, e de improcedência dos pedidos, com relação aos demais réus. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento do direito à produção de prova rejeitada. Não há elementos nos autos a indicar que o inadimplemento da autora tenha

Ementa:
CONCESSÃO COMERCIAL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com relação à corré administradora de consórcio, e de improcedência dos pedidos, com relação aos demais réus. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento do direito à produção de prova rejeitada. Não há elementos nos autos a indicar que o inadimplemento da autora tenha ocorrido senão por sua própria conduta, bem como por questões de dificuldade financeira não imputáveis às rés. A celebração de instrumentos de confissão de dívida são extreme de dúvidas e colocam uma pá de cal sobre a responsabilidade da demandante pelo pagamento da dívida. Vício do consentimento não demonstrado. Demandante que não demonstrou a existência de qualquer fato constitutivo de seu direito. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.